Tribunal: TJSP
Processo: 9143170-62.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
*Embargos de declaração opostos pelos requeridos – Ação de cobrança, com denunciação a lide da operadora de convênio de saúde embargada (OMINT) - Prestação de serviços médico-hospitalares - Acórdão embargado proveu a apelação interposta pela denunciada embargada (ONMIT), em sede de reexame previsto no art. 1.030, II, do CPC, julgando improcedente a denunciação a lide – Omissão – Inexistência -

Ementa:
*Embargos de declaração opostos pelos requeridos – Ação de cobrança, com denunciação a lide da operadora de convênio de saúde embargada (OMINT) - Prestação de serviços médico-hospitalares - Acórdão embargado proveu a apelação interposta pela denunciada embargada (ONMIT), em sede de reexame previsto no art. 1.030, II, do CPC, julgando improcedente a denunciação a lide – Omissão – Inexistência - Embargos declaratórios rejeitados.
Embargos de declaração opostos pela denunciada (OMINT) - Correção de erro material - Necessidade – Acórdão embargado consignado que o convênio de saúde foi celebrado em 1/10/1994, quando a data correta de sua celebração é 14/10/1988 - Embargos acolhidos para sanar o erro material apontado.
Embargos dos requeridos rejeitados e embargos da denunciada acolhidos para sanar o erro material, sem efeito modificativo.*